Tribunal: CARF
Processo: 18470.729766/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.729766/2014-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.095 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de maio de 2022
Recorrente
AVEC - ENTIDADE RELIGIOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS
COTEJADOS.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, para
ser conhecido, deve demonstrar, por matéria, a existência de divergência de
interpretação da mesma legislação tributária.
Uma vez verificada a ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
confrontados (recorrido e paradigmas), o dissídio jurisprudencial não resta
caracterizado, fato este que prejudica o conhecimento recursal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível comportar matéria de ordem pública, quando, inicialmente, tal
discussão vai de encontro à competência do órgão julgador, para examinar o
recurso, eis que o Decreto no 70.235/1972 traz como pressuposto a
tempestividade da peça processual apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por maioria de votos, não conhecer da
primeira matéria, vencido o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado que votou pelo
conhecimento; (ii) por maioria de votos, conhecer da segunda matéria, vencidos os conselheiros
Luis Henrique Marotti Toselli (relator) e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo não
conhecimento; (iii) no mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso, vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Livia De Carli Germano e Alexandre
Evaristo Pinto que votaram por dar-lhe provimento parcial com retorno à unidade de origem.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Andrea Duek Simantob.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.729766/2014-11

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.729766/2014-11

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre
Evaristo
Pinto
e
Andrea
Duek
Simantob
(Presidente
em
exercício).
Ausentes,
momentaneamente, os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Gustavo Guimarães da
Fonseca (Suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 1.729/1.767) interposto pela contribuinte em face
do Acórdão no 1201-002.923 (fls. 1.601/1.618), por meio do qual a Turma Julgadora não
conheceu do recurso voluntário com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
De acordo com o artigo 33, do Decreto no 70.235/72, o prazo para apresentação de
Recurso Voluntário ao CARF é de trinta dias a contar da ciência da decisão de primeira
instância. Após o prazo estabelecido, o Recurso não pode ser conhecido, vez que a
decisão de primeira instância já se tornou definitiva, nos termos do artigo 42 do mesmo
diploma legal.
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. OPÇÃO. VALIDADE.
É válida a intimação por meio magnético quando a contribuinte regularmente opta pela
utilização do Domicílio Tributário Eletrônico.

Em resumo, o litígio é decorrente de Autos de Infração (fls. 624/666) que exigem,
em relação ao ano-calendário de 2010, IRPJ e Reflexos (CSLL, PIS e COFINS), em razão da
suspensão da imunidade/isenção da contribuinte enquanto Associação religiosa, conforme Ato
Declaratório Executivo no 41/2015 (fl. 214).
Conforme consta no Parecer Conclusivo no102/2014 EQPEJ (fls. 200/2012), a
imunidade foi suspensa sob a alegação de inobservância dos seguintes dispositivos: alíneas “a”,
“b” e “d” do § 2o do artigo 12 da Lei no 9.532/1997; e §3o do artigo 15 da Lei no 9.532/1997.
Em síntese, a fiscalização concluiu que a contribuinte teria remunerado seus
dirigentes; teria aplicado recursos em desacordo com os objetivos sociais da entidade; e teria
deixado de recolher imposto de renda retido na fonte sobre diversos pagamentos, de forma a
contribuir para que terceiros praticassem ilícitos fiscais.
Diante, então, da suspensão da imunidade, o fisco considerou como resultado
tributável, para fins de IRPJ e CSLL, o resultado positivo apresentado pelo próprio contribuinte,
aplicando-se o regime do lucro real trimestral, com as glosas de despesas indedutíveis.
Quanto ao PIS e a COFINS, os respectivos autos de infração utilizaram como
bases de cálculo o faturamento mensal, excluídas as receitas financeiras, sendo ainda

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.729766/2014-11

considerados os créditos de PIS e COFINS referentes às despesas com aluguéis e aluguéis de
equipamentos.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 1.110/1.131), a qual foi julgada
improcedente pela 5a Turma da DRJ/SPO (fls. 1.186/1.240) e cuja contribuinte foi intimada por
domicílio eletrônico, tendo recebido a mensagem em 11/04/2017 (fls. 1249), e a ciência se deu
por decurso de prazo em 26/04/2017 (fl. 1251).
Em seguida, interpôs Recurso Voluntário (fls. 1266/1373), em 02/03/2018, no
qual transcreve a decisão recorrida (fls. 1287/1363) e complementa sua defesa com os seguintes
pontos: (i) o recurso é tempestivo em razão da nulidade da citação no domicílio eletrônico; (ii)
a Notificação Fiscal de Suspensão de Isenção e o Ato Declaratório Executivo no 41/2015 devem
ser declarados nulos; (iii) a suspensão da imunidade, além de nula, foi equivocada; e (iv) a
aplicação da multa de ofício foi ilegal.
Em Sessão de 14 de maio de 2019, o Colegiado a quo, por meio do referido
Acórdão no 1201-002.923 (fls. 1.601/1.618) não conheceu do recurso, por intempestivo.
O acórdão foi objeto de embargos de declaração (fls. 1.624/1.638), opostos sob
fundamento de que teria havido omissões no julgado: na análise do artigo 100, III, do CTN; não
acolhimento de erros de fato arguidos no recurso voluntário; equívoco quanto à base de cálculo
adotada; nulidade em face de ADIN; e não enfrentamento de matéria de ordem pública
(consistente, no caso, na alegada decadência das contribuições sociais – PIS e COFINS).
Despacho de fls. 1.716/1.724 rejeitou os embargos. Especificamente quanto ao
argumento de não enfrentamento de matéria de ordem pública, a negativa foi assim exposta:
Nesse ponto, cabe novamente destacar que o colegiado é obrigado a se manifestar tão-
somente sobre os argumentos imprescindíveis para a decisão. Nesse sentido, tem-se que
a decisão acerca da intempestividade deixa claro que o Recurso Voluntário não foi
conhecido, assim afastando a necessidade de discussão acerca das demais questões
suscitadas no recurso.
A partir do exposto, verifica-se que o erro apontado não constitui hipótese prevista no
art. 66, ou no art. 65, do Anexo II, do RICARF, mas caracteriza busca pela discussão
acerca da matéria decadência, não apreciada em razão do não conhecimento do recurso,
sendo para tanto ineficaz a via dos embargos.
Repiso aqui o entendimento utilizado nas análises dos dois itens anteriores, no sentido
de que ensejam a interposição de embargos de declaração os vícios de obscuridade,
omissão ou contradição e de embargos inominados as inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, mas o erro
alegado pela embargante não se adequa a essas hipóteses, já que não cabe neste caso
alegação de erro em relação a matéria distinta da tempestividade.
Assim, também não se confirma a alegação de vício expressa no item IV dos embargos.

A contribuinte, então, interpôs o recurso especial (fls. 1.729/1.767), alegando que
a decisão recorrida diverge do que restou decidido em outros acórdãos do CARF em 9 (nove)
matérias : 1) DA INTEMPESTIVIDADE RECURSAL POR DECURSO DE PRAZO PELA
VIA ELETRÔNICA; 2) DA INTEMPESTIVIDADE E DAS OFENSAS AOS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE E DA VERDADE MATERIAL; 3) DA INTEMPESTIVIDADE E DO
PRINCÍPIO DECADENCIAL DO IRPJ E DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS; .4) DA
GRAVÍSSIMA OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL POR ERRO DE FATO
NA FORMULAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS EXIGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS; 5) DO
ERRO DE FATO COM OFENSAS AO ARTIGO 149, INCISOS VIII E IX DO CTN, NA

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.729766/2014-11

FORMULAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS EXIGÊNCIAS TRIBUTARIAS; 6) DA
NULIDADE MATERIAL NA FORMULAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO; 7) DAS
NULIDADES FORMAL E MATERIAL NO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DA
IMUNIDADE; 8) DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIOLNALIDADE DO ARTIGO 32
DA LEI N° 9.430/96, EM FACE DA DECISÃO EM ADIN.
Despacho de fls. 2.228/2.239 admitiu o recurso em relação às matérias 1) DA
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL POR DECURSO DE PRAZO PELA VIA ELETRÔNICA;
e 3) DA INTEMPESTIVIDADE E DO PRINCÍPIO DECADENCIAL DO IRPJ E DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, nos seguintes termos:
(...)
1) DA INTEMPESTIVIDADE RECURSAL POR DECURSO DE PRAZO PELA VIA
ELETRÔNICA
Em relação à primeira matéria, o Recorrente apresenta como paradigmas os acórdãos no
1101-001.077 (1a Seção/1a Câmara/1a Turma) e Ac. no 1401-002.506 (1a Seção/4a
Câmara/1a Turma), acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF, não foram
reformados até a presente data, e que receberam as seguintes ementas:
1o Paradigma – Ac. no 1101-001.077:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTIMAÇÃO
FICTA
REALIZADA
NOS
AUTOS.
NULIDADE. TEMPESTIVIDADE. O fato de que o sujeito passivo estava a receber
intimações neste processo em meio físico aliado à necessidade de o Fisco informar ao
sujeito passivo o processo em que serão realizadas intimações eletrônicas revelam que a
súbita alteração na forma de proceder no que tange às comunicações é geradora de
insegurança
(...)
2o Paradigma – Ac. no 1401-002.506:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. OPÇÃO PELO DOMICILIO TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMPESTIVIDADE.
A Portaria SRF 259/2006, conforme redação dada pela Portaria RFB 574/2009, prevê
como ônus da Receita Federal informar ao contribuinte especificamente o processo no
qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica. Considerando que todas as
intimações entregues ao contribuinte haviam ocorrido na forma postal e que a Receita
Federal não o informou especificamente sobre o trâmite eletrônico do presente processo,
é de se considerar tempestivo o recurso apresentado dentro do prazo de 30 dias
Vê-se que o acórdão recorrido e os dois paradigmas apresentados possuem situações
fáticas e jurídicas bem assemelhadas, pois analisaram a questão sobre a
tempestividade do recurso voluntário, abordando as regras do Decreto no 70.235/72 e da
Portaria SRF no 259/2006. Todos eles também tratando de processos digitais desde a sua
origem e enfrentando a mesma questão pertinente à necessidade ou não de comunicação
específica sobre o trâmite eletrônico do processo quando a via de praxe utilizada era a
postal a fim de se evitar o elemento surpresa. Isso tudo a despeito de os interessados
serem optantes pelo Domicilio Tributário Eletrônico (DTE).
O Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência que pode ser facilmente aferida
pelo confronto das próprias ementas que bem representam os seus respectivos votos
condutores.
O acórdão recorrido, interpretando a Portaria SRF 259/2006, conforme redação dada
pela Portaria RFB 574/20, chegou à conclusão para quem opta pelo DTE que a referida

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.729766/2014-11

exigência de comunicação específica sobre o trâmite eletrônico do processo não seria
aplicável aos processos porque “a utilização do endereço eletrônico não é referente a um
processo em especial, mas sim à comunicação da Receita Federal com o contribuinte”.
Os paradigmas, por sua vez, admitiram a tempestividade do recurso voluntário, com
base no entendimento de que a Portaria SRF 259/2006 prevê como ônus da Receita
Federal informar ao contribuinte especificamente o processo no qual será permitida a
prática de atos de forma eletrônica. Assim, considerando que todas as intimações
entregues ao contribuinte haviam ocorrido na forma postal e que a Receita Federal não
informou aos interessados especificamente sobre o trâmite eletrônico dos respectivos
processos, concluíram pela tempestividade dos referidos recursos voluntários.
A fim de amparar a demonstração da divergência o Recorrente transcreveu também em
seu recurso trechos do voto condutor do 1o paradigma, abaixo reproduzidos:
(...)
Esse raciocínio revela-se ainda mais apropriado num caso como a vertente, em que as
prévias intimações dirigidas ao contribuinte tiveram lugar em meio postal — ver, por
exemplo, o Aviso de Recebimento constante da fl. 156 —, de modo que o sujeito passivo
tinha legítima expectativa de que as demais comunicações atinentes a este feito também
ocorressem pela mesma via. Ora, o fato de que o sujeito passivo estava a receber
intimações neste processo em meio físico aliado à necessidade de o Fisco informar ao
sujeito passivo o processo em que serão realizadas intimações eletrônicas revelam que a
súbita alteração na forma de proceder no que tange às comunicações é geradora de
insegurança. Essa insegurança não pode estar presente quando se está diante de
intimação de ato de órgão julgador a respeito do qual é latente o interesse de recorrer do
contribuinte, mormente diante da disposição inserta no §3o do art. 26 da Lei n. 9.784 —
diploma legal que regula os processos administrativos no seio da Administração Pública
Federal —, que prevê que as intimações devem ser feitas de modo a assegurar a certeza
de que o interessado teve ciência do conteúdo do respectivo ato.
(...)
Pelo exposto, proponho que SEJA ADMITIDA esta primeira matéria em face da
demonstração do dissídio jurisprudencial.
(...)
3) DA INTEMPESTIVIDADE E DO PRINCÍPIO DECADENCIAL DO IRPJ E DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Em relação à terceira matéria, o Recorrente apresenta como paradigmas os acórdãos no
3402-005.285 (3a Seção/4a Câmara/1a Turma) e Ac. no 1102-001.222 (1a Seção/1a
Câmara/1a Turma), acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF, e que não foram
reformados até a presente data, e receberam as seguintes ementas:
1o Paradigma – Acórdão no 3402-005.285
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
INTIMAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO. NÃO CONHECIDO.
Considera-se Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) a Caixa Postal atribuída ao
contribuinte pela Administração Tributária e disponibilizada no eCAC, implementada
mediante Termo de Opção com expresso consentimento do contribuinte, ocasião em que
Receita Federal fornece as orientações devidas acerca da sua utilização e manutenção,
bem como sua implicação no processo administrativo fiscal. Considera-se o contribuinte
cientificado por meio eletrônico pelo decurso de prazo de quinze dias da disponibilização
da intimação à contribuinte no eCAC (art. 23, III, "a" do Decreto no 70.235/72) quando a
contribuinte não tem acesso, dentro desse prazo, ao teor dos documentos pela abertura
dos arquivos digitais respectivos (art. 23, III, "b" do Decreto no 70.235/72). tendo
decorrido o prazo legal para interposição do recurso voluntário, dele não se toma
conhecimento.
DECADÊNCIA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.729766/2014-11

A decadência pode ser conhecida de ofício pelo julgador, inclusive em caso de recurso
não conhecido por intempestividade.
IOF. FATO GERADOR. DECADÊNCIA. CONTAGEM.
A contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário referente ao
IOF incidente sobre operações de crédito realizadas por meio de conta corrente inicias-
se quando for entregue ou disponibilizado o objeto da obrigação, o que não se confunde
com a data em que é celebrado o contrato.
2o Paradigma – Ac. no 1102-001.222:
(...)
A leitura do recurso especial demonstra que a matéria tem a ver diretamente com a
intempestividade propriamente dita do recurso voluntário, tratando-se de matéria
decadencial (prejudicial de mérito) em que não houve manifestação no ac. recorrido e
que se pretendia ver tal matéria rediscutida de ofício, mesmo que o recurso voluntário
não tenha sido conhecido por intempestivo.
Confira-se trechos do seu recurso especial no referido item em que isso fica mais claro:
(...)
33 - Conforme constam de JIs. 1.278/1.280, 1.283, 1.637 e 1.638, a digna decisão de
primeiro grau, em desfavor da então IMPUGNANTE, acolheu a exigência da Autoridade
Fiscal lançadora ao manter e impingir aos tributos lançados o instituto da decadência
com apoio no inciso I do artigo 173 do CTN, mormente em relação ao IRPJ/CSLL.
34 - Está assertiva está expressa pela AUTUANTE em sua peça acusatória. Também,
desta feita, o fizera em desacordo com as robustas provas que retratam —
INQUESTIONAVELMENTE —, recolhimentos autônomos, tempestivos, como podem
comprovar os DARF e a DIRF de JI. 1.378/1.400 e 1.574/1.596, no que concernem ao
PIS — Folha de Pagamento, e bem assim em relação às outras contribuições conforme
coligidos às fls ..(...)
Assim, não tendo sido prequestionada essa terceira matéria, por inexistir qualquer
pronunciamento do acórdão recorrido, em princípio, tornar-se-ia inviável proceder-se ao
confronto do que ficou decidido no ac. recorrido contra o que ficou assentado nos
paradigmas, em vistas a se caracterizar eventual divergência jurisprudencial na
interpretação da legislação tributária.
Porém, a matéria posta em divergência seria a reanálise de ofício da decadência mesmo
tendo o recurso sendo considerado intempestivo em face de se classificar tal matéria
como de ordem pública. Assim, em relação a esse aspecto, a matéria ser de ordem
pública, cabe salientar que a apreciação de recurso com essa natureza pelas Turmas da
CSRF continua condicionada à demonstração prequestionamento da matéria e da
subsequente demonstração da sua divergência, à semelhança do que vem se decidindo
nas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, colhendo-se como exemplo o seguinte
julgado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
ATUALIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO. ARTIGOS 15-A E 33, § 2o, DO DECRETO-
LEI 3.365/41. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. Inexistindo, na Corte de origem, efetivo debate sobre os dispositivos de lei tido como
violados pela parte recorrente, resta descumprido o requisito do prequestionamento,
conforme dispõe a Súmula 282/STF.
2. É firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento quanto à necessidade de
prequestionamento da matéria trazida a exame, ainda que vinculada a tema de ordem
pública.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 928.071 - ES, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça em 04/10/2016)
(Destacou-se).
Poder-se-ia atestar neste ponto a falta de prequestionamento da matéria, porém, verifica-
se que a matéria foi embargada nesse preciso ponto.

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.729766/2014-11

Sendo esse o caso, então a matéria, mesmo que nos embargos tenham sido rejeitados
(porque o recurso não foi conhecido por intempestividade) teria sido prequestionada de
forma ficta, seguindo a esteira do espírito do art. 1025 do Novo Código de Processo
Civil, que alargou o poder dos aclaratórios fazendo incluir no Acórdão embargado os
elementos por ele suscitados, mesmo que inadmitidos.
Confira-se o teor do despacho que rejeitou os embargos no ponto em que se questiona a
falta de conhecimento de matéria de ordem pública (decadência):
d) Omissão quanto a matéria de Ordem Pública
Aduz a embargante a decadência do direito da Fazenda de efetuar os lançamentos da
contribuição para o Pis e da Cofins, alegando também a necessidade de apreciação "de
matérias de ordem pública, independentemente da tempestividade dos recursos que a
alegam".
(...)
Nesse ponto, cabe novamente destacar que o colegiado é obrigado a se manifestar tão-
somente sobre os argumentos imprescindíveis para a decisão. Nesse sentido, tem-se que a
decisão acerca da intempestividade deixa claro que o Recurso Voluntário não foi
conhecido, assim afastando a necessidade de discussão acerca das demais questões
suscitadas no recurso.
A partir do exposto, verifica-se que o erro apontado não constitui hipótese prevista no
art. 66, ou no art. 65, do Anexo II, do RICARF, mas caracteriza busca pela discussão
acerca da matéria decadência, não apreciada em razão do não conhecimento do recurso,
sendo para tanto ineficaz a via dos embargos.
Repiso aqui o entendimento utilizado nas análises dos dois itens anteriores, no sentido de
que ensejam a interposição de embargos de declaração os vícios de obscuridade, omissão
ou contradição e de embargos inominados as inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, mas o erro alegado
pela embargante não se adequa a essas hipóteses, já que não cabe neste caso alegação de
erro em relação a matéria distinta da tempestividade.
Uma vez considerado que de fato, em sede de embargos, a matéria foi prequestionada
de forma ficta – uma vez que de fato se verifica que não houve a discussão da
decadência, resta saber se há similitude fática e divergência entre os julgados
confrontados.
Embora o Recorrente não tenha sido objetiva na demonstração da divergência, o
confronto da própria ementa do primeiro paradigma com a situação posta no ac.
recorrido (decadência não foi levantada de ofício pelo colegiado para discuti-la uma vez
que o recurso voluntário não foi conhecido por intempestivo) já é suficiente para atestar
o dissídio jurisprudencial.
A ementa do primeiro paradigma, já acima reproduzida, e que condiz com o que
constou no voto condutor é clara o suficiente para amparar a divergência perseguida em
face de situação fática e jurídica bem similar.
O resultado de julgamento junto com a parte dispositiva do voto condutor amparam
também tanto a demonstração da similaridade quanto a divergência:
Resultado de julgamento:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não reconhecer a
decadência em análise de ofício. (...) quanto à preliminar de intempestividade, por
maioria de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro
Carlos Augusto Daniel Neto que conhecia do recurso Voto condutor
Voto condutor do primeiro paradigma:
(...)
Em complemento, o art. 63, I da Lei no 9.784/99, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, determina que o recurso não deve ser conhecido quando interposto
fora do prazo. Não obstante isso, a questão da decadência, que é uma das matérias
discutidas no processo, tratando-se de matéria que pode ser conhecida de ofício pelo
julgador (Destacou-se).

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.729766/2014-11

Como se vê, o dissídio se dá em torno de situação fática e jurídica absolutamente
idêntica, em que enquanto no ac. recorrido não se considerou a hipótese de se rediscutir
a matéria decadencial que havia sido suscitada em sede de primeira instância, em face
da preclusão do recurso voluntário; De outra banda, no primeiro paradigma, mesmo
diante da declaração de intempestividade rediscutiu-se a decadência (por considerar
matéria que pode ser conhecida de ofício) que também já havia sido tratada na DRJ.
Em relação ao segundo paradigma (Ac. no 1102-001.222), a situação não é
assemelhada tal qual a do paradigma anterior.
(...)

Contra as matérias não admitidas a contribuinte apresentou Agravo (fls.
2.247/2.262), tendo sido este rejeitado (cf. fls. 2.314/2.318).
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 2.336/2.350).
Questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pede que o Apelo seja negado.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o conhecimento
recursal, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e parcialmente transcrito a
seguir:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)

Como se percebe, é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso
especial, que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão recorrida diverge de
outra decisão proferida no âmbito do CARF.

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.729766/2014-11

Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão comparados.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para se certificar
da efetiva existência de divergência consiste em aferir se, diante do confronto entre a decisão
recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador consegue criar uma convicção segura de que o racional
empregado na decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o
acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar
uma solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, não há que se falar em
dissídio a ser dirimido nessa Instância Especial. Isso ocorre, por exemplo, quando a comparação
das decisões sinalizam que as conclusões jurídicas são diversas em função de circunstâncias
fáticas dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica propriamente dita.
Pois bem.

Da intempestividade recursal por decurso de prazo pela via eletrônica
A validade da intimação eletrônica (e sua consequência quanto à intempestividade
do recurso voluntário) foi assim fundamentada pela decisão ora recorrida:
13. Conforme consta do termo de fl. 1249, o sujeito passivo recebeu em sua Caixa
Postal, correspondente ao seu domicílio tributário eletrônico, mensagem com acesso ao
Acórdão de Impugnação e a Intimação do Resultado de Julgamento em 11/04/2017.
14. Em 12/04/2017, os documentos foram abertos, conforme termo de fls. 1250:
(...)
15. Após o decurso do prazo de 15 dias, a contar da disponibilização dos documentos, a
ciência do sujeito passivo foi dada como realizada em 26/04/2017 (fl. 1251):
(...)
16. Conforme relatado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário apenas em
02/03/2018 (quase um ano depois), ou seja, após o transcurso do prazo legal de 30
dias, previsto no artigo 33, do Decreto no 70.235/721. Entretanto, como a validade da
citação foi questionada em sede preliminar, passo a sua análise.
(...)

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.729766/2014-11

24. Diferente do alegado pela Recorrente, fica evidente que a intimação por meio do
endereço eletrônico é instrumento válido e regulamentado por lei, desde que a opção por
essa via tenha sido por ela autorizada.
25. No presente caso, a contribuinte afirma que optou pelo domicílio eletrônico.
Entretanto, em suas razões, sustenta que a intimação por meio do domicílio eletrônico
não seria válida em razão de todas as outras intimações e citações terem sido realizadas
pessoalmente ou via AR.
26. O fato de as demais intimações, anteriores ao julgamento da impugnação, terem sido
realizadas via postal não invalida de per si a intimação do acórdão da DRJ via domicílio
eletrônico.
27. Sendo válida a citação por meio eletrônico e diante da apresentação do Recurso
Voluntário fora do prazo legal (quase um ano), o recurso não merece ser conhecido.
Nesse sentido, são as decisões deste E. CARF. Confira-se:
(...)
28. Sendo assim, dada a clara intempestividade, não cabe ser admitido o Recurso
Voluntário interposto pela ASSOCIAÇÃO VITÓRIA EM CRISTO AVEC.

Como se vê, a decisão considerou válida a intimação eletrônica ocorrida em
12/04/2017 – data da abertura da mensagem, por considerar que esta, além de ter base em lei,
respeitou à opção da contribuinte pelo domicílio fiscal eletrônico.
O primeiro paradigma (Acórdão no 1101-001.077 – fls. 1.768 e seguintes), por
sua vez, registra na sua ementa que “o fato de que o sujeito passivo estava a receber intimações
neste processo em meio físico aliado à necessidade de o Fisco informar ao sujeito passivo o
processo em que serão realizadas intimações eletrônicas revelam que a súbita alteração na
forma de proceder no que tange às comunicações é geradora de insegurança”.
E do voto condutor desse julgado extrai-se que:
Ora, o fato de que o sujeito passivo estava a receber intimações neste processo em meio
físico aliado à necessidade de o Fisco informar ao sujeito passivo o processo em que
serão realizadas intimações eletrônicas revelam que a súbita alteração na forma de
proceder no que tange às comunicações é geradora de insegurança.
Essa insegurança não pode estar presente quando se está diante de intimação de ato de
órgão julgador a respeito do qual é latente o interesse de recorrer do contribuinte,
mormente diante da disposição inserta no §3o do art. 26 da Lei n. 9.784 - diploma legal
que regula os processos administrativos no seio da Administração Pública Federal -, que
prevê que as intimações devem ser feitas de modo a assegurar a certeza de que o
interessado teve ciência do conteúdo do respectivo ato.
Frise-se que o que tem lugar no vertente processo é apenas um exemplo dos bastantes
casos em que contribuintes altamente aparelhados e familiarizados com procedimentos
fiscais - sujeitos passivos esses que por sua vez são assessorados por respeitáveis bancas
de advogados e de profissionais da ciência contábil - têm problemas relacionados a
intimações eletrônicas, cenário esse que ratifica as conclusões atinentes à insegurança
ínsita ao sistema em apreço.
Outro elemento que corrobora a existência dessa inaceitável insegurança repousa na
informação trazida a esse Conselheiro pelo ilustre patrono da ora Recorrente, no sentido
de que o sistema passou por alterações recentemente. De fato, narrou o advogado do
contribuinte que, até o fim de 2013, o ambiente eletrônico do e-CAC permitia que seu
usuário acessasse sua conta sem que mandatoriamente tivesse que abrir as intimações
que lhe tinham sido remetidas pela Receita Federal, quadro esse alterado a partir de
janeiro de 2014, quando o sistema passou a não permitir o manejo de outras

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.729766/2014-11

funcionalidades antes que os documentos que encerram intimações fossem abertos pelos
contribuintes.
Ou seja, essa alteração sugere que a própria Administração, ciente dos problemas por
que passavam os contribuintes, com muita propriedade promoveu alteração no ambiente
eletrônico com vistas a assegurar a certeza quanto ao recebimento efetivo das
intimações.
Essa alteração, contudo, teve lugar após a discutida intimação eletrônica realizada neste
processo.
Assim sendo, pelas razões acima declinadas, entendo nula a intimação eletrônica (ficta)
em apreço, razão pela qual finco a intimação do acórdão recorrido no momento em que
o contribuinte pessoalmente teve acesso ao aresto vergastado - em 30 de abril de 2013 -,
de modo que tempestivo o Recurso Voluntário interposto em 17 de maio de 2013.

Verifica-se, assim, que a intimação eletrônica no caso do primeiro paradigma
acabou sendo flexibilizada em razão do fato do sistema apresentar “falhas” no ano de 2013,
falhas estas que somente teriam sido corrigidas a partir do ano de 2014.
Dessa forma, e considerando que, nesse caso concreto, a intimação se deu em
2017 (isto é, em momento posterior a 2014), referido julgado, na realidade, não se presta para
fins de caracterizar a alegada divergência.
A ausência de similitude fático-jurídica se repete no segundo paradigma (Acórdão
no 1401-002.506), o qual já assinala em na sua ementa que “(...) é de se considerar tempestivo o
recurso apresentado dentro do prazo de 30 dias contados da data da abertura dos arquivos
digitais” (grifei).
Mais precisamente, do relatório e voto condutor colhem-se, respectivamente, o
quanto segue.
(...)
O demonstrativo de fl. 3957 atesta que o acórdão da DRJ foi disponibilizado
eletronicamente à contribuinte, através da Caixa Postal no Módulo e-CAC do Site da
Receita Federal, em 4 de janeiro de 2016. Tal documento registra, ainda, que a
contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ em 19 de janeiro de 2016, em razão do
decurso do prazo de 15 dias contados da sua disponibilização eletrônica.
Em 23 de fevereiro de 2016, conforme atesta o documento de fl. 3958, a empresa
acessou o teor dos documentos pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no
link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-
CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os
quais já se encontravam disponibilizados desde 04/01/2016 na Caixa Postal.
Então, em 22 de março de 2016 a contribuinte apresentou recurso voluntário (fl. 3965),
em meio físico.
Em 26 de julho de 2017 esta Turma resolveu baixar o processo em diligência nos
termos da Resolução 1401-000470, cujo trecho final transcrevo abaixo (com grifos):
Neste sentido, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em diligência a fim
de que a unidade de origem (i) junte aos autos comprovante de opção da contribuinte
pelo domicílio tributário eletrônico (DTE), se houver, indicando a data de tal opção; (ii)
informe em linhas gerais como funciona o procedimento de adesão ao DTE; e (iii)
informe se os contribuintes têm acesso a intimações sem terem feito a opção pelo DTE.
(...)
A unidade de origem atendeu apenas parcialmente a diligência, tendo se limitado a
anexar, sem qualquer esclarecimento adicional, um print da tela que comprovaria a

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.729766/2014-11

adesão da contribuinte ao DTE em 11/08/2014, conforme fls. 426 e 427, que passo a
reproduzir:
(...)
Em 16 de novembro de 2017 a Contribuinte apresentou manifestação acerca da
Resolução deste CARF, após ser intimada especificamente a provar a ocorrência de
justa causa que a tenha impedido de recorrer no prazo legal, nos termos do parágrafo 1o
do art. 223 do Código de Processo Civil.
Em tal petição a Contribuinte alega que não havia sido informada que o processo
passaria a se desenvolver de forma eletrônica, razão porque apenas se deu conta da
decisão ao acessar aleatoriamente a sua caixa postal eletrônica em 23/02/2016, tendo
apresentado o recurso no prazo de 30 dias contados desta data. Sustenta que a
informação de que o processo tramitará de forma eletrônica deve ocorrer em cada
processo, nos termos do par. 3o, do art. lo da Portaria SRF 259/2006, citando trechos de
decisões judiciais.
Passo ao voto.
Voto
Conselheira Livia De Carli Germano - Relatora
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/1972, das decisões de primeira instância
caberá a interposição de recurso voluntário, no prazo de 30 dias, a contar da ciência da
decisão. O artigo 5o deste mesmo diploma esclarece que os prazos serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Sobre a data da ciência da decisão, o artigo 23 do Decreto 70.235/1972 estabelece que a
intimação pode ser feita via postal ou por meio eletrônico. Neste último caso, considera-
se feita a intimação 15 dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo, ou na data em que o sujeito passivo efetuar
consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida
antes deste prazo de 15 dias.
No caso, a contribuinte efetuou a consulta em 23 de fevereiro de 2016, portanto após
prazo de 15 dias contados da entrega no seu domicílio tributário — de fato, a
disponibilização dos documentos em seu domicílio tributário ocorreu em 4 de janeiro de
2016, de forma que o prazo de 15 dias se deu em 19 de janeiro daquele mesmo ano.
Assim, a data a ser considerada como da intimação do acórdão da DRJ é esta última, ou
seja, 19/01/2016 (terça-feira).
Dito isso, temos que o prazo de 30 dias para apresentação do recurso voluntário teria
expirado em 18 de fevereiro de 2016, quinta-feira. A princípio, portanto, o recurso
voluntário apresentado em 22 de março de 2016 é intempestivo.
Ocorre que, no caso, até então todas as comunicações com a contribuinte foram
realizadas por via postal e não há nos autos qualquer documento que ateste a opção da
contribuinte pelo domicílio tributário eletrônico.
Sobre o domicílio tributário eletrônico, o artigo 23 do Decreto 70.235/1972 estabelece
que este apenas será implementado mediante expresso consentimento do sujeito
passivo, veja-se, com grifos nossos:
Art. 23(...)
§ 4o - Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei n" 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
§ 5o - O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.729766/2014-11

as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei n° 11.196, de
2005) (grifamos)
Conforme comprovante de fls. 426, a Recorrente optou pelo DTE em 11 de agosto de
2014, ocasião em que autorizou a Administração Tributária "a enviar mensagens de
comunicações de atos oficiais para a Caixa Postal eletrônica disponibilizada no Centro
Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-Cac), no endereço [..]., a qual será
considerada meu domicílio tributário eletrônico". Declarou também estar ciente de que
será considerada intimada em 15 dias contados do registro da comunicação na Caixa
Postal eletrônica ou na data em que efetuar a consulta caso esta seja realizada antes dos
15 dias do envio da comunicação.
Tal declaração é deveras genérica e não indica ciência de que, a partir de então, todos os
comunicados a serem enviados pela Receita Federal o serão de forma eletrônica, sequer
mencionando que os processos já instaurados poderão passar para esta forma de
tramitação sem aviso específico.
Por outro lado, a Portaria SRF 259/2006, conforme redação dada pela Portaria RFB
574/2009, prevê como ônus da Receita Federal informar ao contribuinte
especificamente o processo no qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica,
veja-se (grifamos):
Art. 1o -O encaminhamento, de forma eletrônica, de atos e termos processuais pelo sujeito
passivo ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) será realizado conforme o
disposto nesta Portaria. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro
de 2009)
(...)
§3° - Para efeito do disposto no caput, a RFB informará ao sujeito passivo o processo
no qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica. (Incluído(a) pelo(a)
Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009).
Neste sentido, considerando que no caso em questão todas as intimações entregues ao
contribuinte haviam ocorrido na forma postal e que a Receita Federal não o informou
especificamente sobre o trâmite eletrônico do presente processo, considero como
tempestivo o recurso apresentado dentro do prazo de 30 dias contados da data da
abertura dos arquivos digitais relativos ao presente processo.
Passo a analisá-lo.
(...)

Como se percebe, a tempestividade analisada no segundo paradigma envolveu, na
verdade, a definição do termo inicial de contagem em se tratando de intimação eletrônica: se 15
dias contados (i) da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito
passivo – hipótese na qual haveria intempestividade, ou (ii) na data em que o sujeito passivo
efetuou consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, isto é, a
data da abertura da mensagem – hipótese na qual o recurso passaria a ser tempestivo.
Foi nesse contexto, ou seja, em face de existir dúvida sobre a opção ou não pelo
domicílio eletrônico, que o segundo paradigma, adotou como termo inicial a data de abertura da
mensagem, data esta que, aliás, foi a que também foi adotada nesse caso particular.
Não há, portanto, que se falar em divergência de interpretação de legislação
tributária, razão pela qual não conheço da primeira matéria.

Da intempestividade e do princípio decadencial do IRPJ e das Contribuições
Sociais

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.729766/2014-11

De acordo com o juízo prévio de admissibilidade, o dissídio se dá em torno de
situação fática e jurídica absolutamente idêntica, em que enquanto no ac. recorrido não se
considerou a hipótese de se rediscutir a matéria decadencial que havia sido suscitada em sede
de primeira instância, em face da preclusão do recurso voluntário; De outra banda, no primeiro
paradigma, mesmo diante da declaração de intempestividade rediscutiu-se a decadência (por
considerar matéria que pode ser conhecida de ofício) que também já havia sido tratada na DRJ.
De fato, considerando a preclusão ante a intempestividade recursal, a Turma
Julgadora não analisou a matéria decadência.
Em sede de embargos de declaração, e ante a não apreciação dessa matéria, a
contribuinte sustentou que o julgado teria sido omisso, sob o argumento de que a decadência
constituiria matéria de ordem pública e, portanto, passível de reconhecimento de ofício pelos
Julgadores.
Os embargos foram rejeitados com base no despacho de fls. 1.716/1.724 – parte
que passa a integrar o acórdão recorrido -, e que assim entendeu: o colegiado é obrigado a se
manifestar tão-somente sobre os argumentos imprescindíveis para a decisão. Nesse sentido, tem-
se que a decisão acerca da intempestividade deixa claro que o Recurso Voluntário não foi
conhecido, assim afastando a necessidade de discussão acerca das demais questões suscitadas
no recurso.
Nesses termos, pode-se dizer que prevaleceu o entendimento de que a apreciação
da decadência não seria obrigatória, afinal a intempestividade em questão colocaria um ponto
final na lide.
Nesse contexto, era de se esperar que os paradigmas colacionados para fins de
demonstração da alegada divergência se pronunciassem no sentido de que a apreciação de
decadência, mesmo em caso de intempestividade do recurso, seria obrigatória.
Esse posicionamento, contudo, não se encontra presente no acórdão tomado pela
recorrente como paradigma.
Pelo contrário, no Acórdão no 3402-005.285 (fls. 1.917/1.927), a Turma Julgadora
decidiu que a decadência pode ser conhecida de ofício pelo julgador, inclusive em caso de
recurso não conhecido por intempestividade. (grifei).
Ao se valer do verbo “poder”, e não “dever”, evidencia-se a faculdade, e não a
obrigatoriedade do Julgador apreciar de ofício matéria de ordem pública, detalhe esta da maior
relevância, pois afasta a comparabilidade dos Arestos para o fim pretendido pela recorrente. Daí
o não conhecimento recursal também para a segunda matéria.
Pelo exposto, não conheço do recurso especial.

Mérito
Considerando, porém, que fui vencido no conhecimento da segunda matéria,
passo a enfrentar o mérito da controvérsia, qual seja, a possibilidade ou não do Colegiado a quo,
ante a intempestividade do recurso voluntário, apreciar a decadência alegada enquanto matéria
de ordem pública.
Nesse ponto, e considerando que já restou consolidado que a decadência de fato
consiste em matéria de ordem pública, ensejando, permitindo, assim, a sua apreciação e

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.729766/2014-11

reconhecimento de ofício pelos Julgadores, entendo que os autos devem retornar à Turma
Julgadora para que seja analisada.
Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso especial com retorno dos autos ao
Colegiado a quo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor
Conselheira Andrea Duek Simantob, redatora designada
1. Conhecimento
Embora os valorosos argumentos do i. Relator para o não conhecimento do
recurso em relação à segunda matéria, “da intempestividade e do princípio decadencial do IRPJ e
das Contribuições Sociais”, ouso dele divergir, entendendo pelo seu conhecimento.
O contribuinte trouxe em sede de recurso voluntário a discussão acerca da
decadência, conjuntamente com outros vícios e tais alegações não foram apreciadas em sede de
recurso voluntário, sendo decidida a intempestividade.
E, neste passo, diante do fato de a contribuinte ter oposto embargos de declaração,
alegando omissão em razão de não terem sido apreciadas as matérias de ordem pública,
consubstancia-se, assim, justamente, nesta sede de embargos a questão acerca da matéria de
ordem pública.
A resposta dada, portanto, se caracterizaria a transpor a questão da ausência de
prequestionamento, ao se afirmar que intempestivo o recurso não caberia apreciação de nenhuma
outra matéria.
Neste sentido, em razão de entender ter sido a matéria prequestionada, apesar de
intempestivo o recurso voluntário, especificamente, em relação à decadência, tal qual o disposto
no paradigma, forma-se o dissídio jurisprudencial e a matéria deve ser devolvida ao exame desta
CSRF, razão pela qual conheço do recurso em relação à segunda matéria: “da intempestividade e
do princípio decadencial do IRPJ e das Contribuições Sociais”.

2. Mérito
Ressalte-se que não está em julgamento a efetiva decadência ou não do
lançamento de ofício efetuado e discutido nos presentes autos, mas sim apenas e tão somente a
circunstância de saber se, frente a um recurso voluntário intempestivo (tampouco há qualquer
dúvida ou irresignação a este respeito), é possível (ou não) adentrar o colegiado à análise de
mérito do recurso para declarar a decadência do lançamento, ao entendimento de ser esta uma
matéria de ordem pública.
Entendo que a razão não encontra-se com a recorrente.

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.729766/2014-11

Em primeiro lugar, transcrevo os pertinentes artigos do Decreto no 70.235/72 a
respeito:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda
instância, que julgará a perempção.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que
este tenha sido interposto;
(...)”
O PAF é cristalino a respeito do ponto. Sendo intempestivo o recurso, cabe ao
órgão julgador de segunda instância apenas julgar a perempção, e nada mais. E, uma vez
reconhecida a perempção, tem-se que a decisão de primeira instância se faz definitiva, sem
nenhum espaço para alteração de qualquer espécie, mesmo que se argumente ser a decadência
questão de ordem pública e ainda que tratada como preliminar.

A questão está ligada inicialmente à competência do colegiado, diante dos textos
normativos postos no Decreto no 70.235/1972.

E mais. Apenas para ilustrar, não poderia deixar de citar, que, no mesmo sentido,
tem-se que o Código de Processo Civil – CPC (Lei no 13.105/2015) estabelece que o processo
extinto em razão da intempestividade o é sem julgamento de mérito, ao passo que aquele extinto
por força da decadência o é com julgamento de mérito, nos termos dos sues artigos 485 e 487,
verbis:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa
julgada;
(...)
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
(...)
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição;”
Assim como no PAF, igualmente não há nenhum dispositivo no CPC que
expressamente autorize o juiz a resolver o mérito da demanda quando reconhece a existência da
perempção.
A propósito do tema, veja-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel
Mitidiero:
“Chama-se de juízo de admissibilidade - que pode levar ao conhecimento ou ao
ao não conhecimento, à admissão ou à inadmissão - o juízo preliminar a respeito da
existência do direito de recorrer e da regularidade do seu exercício. Apenas depois de

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.729766/2014-11

admitido - ou conhecido - o recurso é que se poderá indagar a respeito da
possibilidade de provê-lo ou desprovê-lo, isto é, de examiná-lo no mérito, de saber se
o recorrente tem razão ou não naquilo que alega como motivo para revisão da decisão
recorrida” (Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 976 ao 1.044. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).
Este também é o entendimento que se colhe em diversos precedentes do STJ a
respeito desta questão, conforme as ementas a seguir transcritas (destaquei):
“ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DE EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
APELAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I - O recurso especial tem como único fundamento a alegada impossibilidade de
conhecimento de ofício da afirmada ilegitimidade dos sócios, tendo em vista a
intempestividade da apelação que serviu de instrumento para a apreciação da questão.
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da
ação e os pressupostos processuais, possam ser conhecidas de ofício no segundo
grau de jurisdição em decorrência do aspecto da profundidade do efeito
devolutivo, esse conhecimento está vinculado à presença do pressupostos de
admissibilidade do recurso.
III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de
apelação, a matéria de ordem pública nele alegada pela parte apelante não
poderia ser conhecida, porque não se ultrapassou sequer a fase de
admissibilidade do recurso de apelação.
IV - Recurso especial provido.” (REsp no 1.633.948-RS, Relator: Min.
FRANCISCO FALCÃO, Data do julgamento: 24/10/2017, DJe: 12/12/2017)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÃO DE
ORDEM PÚBLICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ULTRAPASSADO.
MÉRITO DO RECURSO. SEGUNDO GRAU. NÃO CABIMENTO.
1. O exame do mérito do recurso pelo órgão de segundo grau, incluindo as
matérias de ordem pública, somente ocorre se ultrapassado o juízo de
admissibilidade. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp no 1.320.741-MA, Relator:
Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data do julgamento: 03/08/2017, DJe:
14/08/2017)
Também no STF se colhe o mesmo entendimento, conforme se verifica na ementa
do precedente a seguir transcrita (destaquei):
“Embargos de declaração em agravo regimental em ação cível originária.
Conflito federativo. Honorários sucumbenciais. Não conhecimento da petição de
aditamento. A natureza de ordem pública da matéria não se sobrepõe à
intempestividade recursal. Inexistência de quaisquer vícios que legitimem a
oposição dos aclaratórios. Pretensão de rediscussão da causa. Embargos de declaração
dos quais se conhece e os quais se rejeita.
1. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado quanto à
conclusão pelo não conhecimento da petição protocolada após a interposição do
agravo interno. A insurgência no sentido de ver conhecida a petição para ser deferido
o pedido de revisão dos honorários sucumbenciais fixados na decisão monocrática

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.095 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.729766/2014-11

configura mera pretensão de reabrir discussão já preclusa, fim para o qual não se
prestam os embargos de declaração.
2. Em conformidade com a Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a regra de que as matérias de ordem pública são passíveis de arguição
em qualquer tempo ou grau de jurisdição não se reveste de caráter absoluto, de
sorte que, emergindo intempestividade recursal, não há falar em apreciação da
questão.
3. Inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
4. Embargos declaratórios dos quais se conhece e os quais se rejeita.” (ACO no
571 AgR-ED, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2017,
Acórdão Eletrônico DJe-247 Divulg 26-10-2017 Public 27-10-2017)
Assim, a competência para a interposição do recurso, com os pressupostos de
admissibilidade, sendo a primeira a tempestividade, está atrelada a tudo o mais que o
sobreponha.
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso especial do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Relatora designada